Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, § 1°, do Código Penal. A Defesa pleiteia a exclusão da valoração negativa da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Permite-se, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da conduta social, em razão de o crime ter sido cometido enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que tal conduta reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização.
4. Não configura bis in idem o fato de as condenações pretéritas do réu terem sido usadas para valorar os maus antecedentes e a reincidência do acusado, porquanto, no caso da conduta social, o que se avalia é a desídia e o descompromisso do réu diante do seu processo de ressocialização, ao passo que, nos antecedentes e na reincidência, as condenações são diretamente vinculadas ao cômputo das circunstâncias. No mais, também não há inadequação ao Tema Repetitivo 1.077, tendo em vista que o fundamento não é a mera existência de condenação anterior, mas a frustração da confiança depositada pelo Estado e o desrespeito do acusado aos sistemas e institutos penais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.077; TJDFT, Acórdão 1856703, 07033582120238070012, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024; Acórdão 1881597, 07387660320238070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024.